Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO DOLOSA. CABIMENTO E NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE FILHO MENOR. NÃO SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, somente se justificando quando demonstrada suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 313 do CPP, bem como sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Evidenciado, na decisão impugnada, o risco de reiteração delitiva, ante a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo seu modus operandi, a prisão preventiva se mostra necessária e adequada.

3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da alegação da paciente de ser mãe de criança, deve ser apresentado primeiramente ao juiz natural do feito, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância.

4. Ordem denegada.